Tribunal: TJDFT
Processo: 0008321-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008321-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 47264886, o SINDIRETA, a fim de não prolongar o conflito de interesses, concordou com os cálculos do DF (ID: 46814060), requerendo, em consequência, a imediata retificação dos PCT n. 0748070-40.2020.8.07.0000 e 0748071- 25.2020.8.07.0000. Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo a memória de cálculo de ID: 46814060. Determino a retificação dos precatórios expedidos em favor de PAULO CÉSAR DA SILVA e PAULO ERNANI DE DEUS, com ofício à COORPRE e com destaque dos honorários contratuais. I. Brasília, 26 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador